Tribunal: CARF
Processo: 10980.723507/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS DOS SÓCIOS. SALÁRIO-UTILIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizam-se como remuneração indireta, sujeita à incidência do IRRF, os valores pagos pela pessoa jurídica para quitação de despesas estritamente pessoais de seus sócios e familiares, tais como manutenção de propriedades rurais (haras), casa de praia, aluguel residencial, mensalidades escolares e faturas de cartão de crédito. A natureza salarial prevalece sobre a denominação contábil quando tais dispêndios visam retribuir o trabalho dos sócios, integrando a remuneração a título de cota utilidade.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. DESPROPORCIONALIDADE.
Para gozar da isenção tributária, a distribuição de lucros deve lastrear-se em regular escrituração contábil e observar a proporcionalidade da participação societária ou disposição contratual específica. Pagamentos desproporcionais, sem deliberação válida e realizados mediante a liquidação direta de despesas particulares, não se confundem com dividendos, configurando rendimento tributável.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE E SIMULAÇÃO. ARTIFÍCIO CONTÁBIL.
A utilização de contas de ativo (Adiantamentos) ou passivo (Conta Corrente Sócios) para registrar pagamentos de natureza remuneratória, com o fim de ocultar a ocorrência do fato gerador e dar aparência de regularidade a operações de cunho salarial, configura artifício doloso, fraude e simulação. Tal conduta, tendente a impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária, justifica a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (art. 44, I e § 1o, da Lei no 9.430/96).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723507/2014-14
ACÓRDÃO
1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE MOVEIS NORDESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS DOS
SÓCIOS. SALÁRIO-UTILIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizam-se como remuneração indireta, sujeita à incidência do IRRF,
os valores pagos pela pessoa jurídica para quitação de despesas
estritamente pessoais de seus sócios e familiares, tais como manutenção
de propriedades rurais (haras), casa de praia, aluguel residencial,
mensalidades escolares e faturas de cartão de crédito. A natureza salarial
prevalece sobre a denominação contábil quando tais dispêndios visam
retribuir o trabalho dos sócios, integrando a remuneração a título de "cota
utilidade".
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CONTRATUAIS. DESPROPORCIONALIDADE.
Para gozar da isenção tributária, a distribuição de lucros deve lastrear-se
em regular escrituração contábil e observar a proporcionalidade da
participação societária ou disposição contratual específica. Pagamentos
desproporcionais, sem deliberação válida e realizados mediante a
liquidação direta de despesas particulares, não se confundem com
dividendos, configurando rendimento tributável.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE E SIMULAÇÃO. ARTIFÍCIO CONTÁBIL.
A utilização de contas de ativo ("Adiantamentos") ou passivo ("Conta
Corrente Sócios") para registrar pagamentos de natureza remuneratória,
com o fim de ocultar a ocorrência do fato gerador e dar aparência de
regularidade a operações de cunho salarial, configura artifício doloso,
fraude e simulação. Tal conduta, tendente a impedir ou retardar o
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
2
conhecimento da autoridade fazendária, justifica a aplicação da multa de
ofício qualificada de 150% (art. 44, I e § 1o, da Lei no 9.430/96).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-61.209,
proferido pela 13a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata-se de autos de infração à legislação do IRRF, lavrados pela DRF
Curitiba/PR em 01/12/2014, contra a contribuinte em epígrafe, em decorrência
do procedimento de fiscalização autorizado pelo MPF no 0910100.2014.01234,
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
3
relativos a fatos geradores ocorridos durante os anos-calendário 2008, 2009,
2010, 2011 e 2012, que resultaram na constatação de FALTA DE RECOLHIMENTO
DOS JUROS DE MORA E MULTA POR FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTO
DE RENDA.
Conforme Demonstrativo CONSOLIDADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO
PROCESSO, foram apuradas infrações cujos créditos tributários autuados
perfazem o montante de R$ 10.844.179,51, no qual encontra-se incluída a multa
regulamentar, e os Juros de Mora exigidos Isoladamente.
Em seu Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal fez consignar o
que adiante sintetizado.
1. A ORIGEM DO PROCEDIMENTO FISCAL
O presente procedimento fiscal na pessoa jurídica da CEQUIPEL
INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ n°
00.325.400/0001-77, foi desenvolvido em cumprimento ao determinado
do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 09.1.01.00-2014-01234-4-
Operação: IRRF nos anos-calendário de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
2. MOTIVOS ENSEJADORES DA ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO
No curso das ações fiscais desenvolvidas nas pessoas físicas de: Airton
Bohrer Oppitz, CPF n° 225.161.400-10, Germano Bohrer Opittz, CPF n°
463.757.160-04, Maurício Bohrer Opittz, CPF n° 211.173.650-34, Rodrigo
Bohrer Opittz, CPF n° 312.183.770-20 e Leandro Bohrer Opittz, CPF n°
254.774.040-00, referente aos anos-calendário de 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012, constatou-se que as referidas pessoas físicas foram
beneficiadas de pagamentos efetuados pela empresa CEQUIPEL
INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ n°
00.325.400/0001-77, sem que houvesse por parte da fonte pagadora a
retenção e nem o recolhimento do Imposto de Renda devido sobre tais
pagamentos realizados.
3. DOS FATOS ENSEJADORES DA ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO
Com base nos elementos disponíveis, documentos apresentados pela
empresa e contribuintes e seguindo as disposições do art. 845 do Decreto
no 3000 de 26 de março de 1999 (RIR/99), foram constatados os
seguintes fatos:
3.1 Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Remuneração
Indireta
3.1.1
Os contribuintes citados acima são irmãos e sócios
administradores do quadro societário da empresa CEQUIPEL.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
4
3.1.2 De acordo com apuração efetuada pela Receita Federal do Brasil -
RFB, com dados compartilhados dos Processos Administrativos Fiscais
PAF
nos
10980.720.205/2013-03
e
10980.720.204/2013-51
e
consolidados nos Termos Fiscais do Processo, a empresa CEQUIPEL nos
anos-calendário de 2008, 2009 e 2010 remunerou de forma indireta os
contribuintes citados acima, utilizando-se em sua contabilidade, num
grupo de contas do passivo 21017-SOCIOS CTA CORRENTE, em conta
individualizada, identificando-se diversas transferências de recursos e
pagamentos de despesas com benefícios e vantagens concedidas, tais
como: pagamentos de cartões de crédito, plano de saúde do beneficiário
e dependentes, despesas de viagem, aluguel de imóvel, salários e
respectivos encargos sociais de empregados, despesas com Haras, casa
de praia, dentre outros pagamentos que foram escriturados pessoais
(contabilizados) a débito nas seguintes contas contábeis: 2101700357
RODRIGO BOHRER OPPITZ, 2101700355 - AIRTON BOHRER OPPITZ,
2101700356 - MAURICIO BOHRER OPPITZ, 2101700359 LEANDRO
BOHRER OPPITZ e 2101700358 GERMANO BOHRER OPPITZ.
Nos Processos Administrativos Fiscais, acima citados, ficou comprovado,
ainda, que para dar aparência de Conta Corrente, além dos valores
pagos de despesas pessoais do sócio, também foram escriturados nesta
conta valores a receber pelo sócio, lançados a crédito nessa conta de
passivo, originados de pró-labore e lucros a distribuir (valores originados
de provisões de lucros a distribuir).
Para efeito de apuração das remunerações indiretas distribuídas nessa
"conta corrente' desses 'créditos" foram abatidos os pagamentos de
contas pessoais do sócio até essa conta ficar devedora, desse momento
em diante todos os pagamentos lançados a débito, foram considerados
pela fiscalização para efeito de lançamento tributário como
remunerações. Portanto, os valores pagos escriturados nas planilhas
(ficha RAZÃO) das contas correntes citadas acima, apesar de estarem
contabilizados em conta contábil pertencente ao passivo, representam
em sua essência vantagens individuais concedidas pela pessoa jurídica
em retribuição a serviços prestados pelos sócios e integram as
remunerações dos beneficiários como remunerações indiretas compondo
assim tais valores, os rendimentos tributáveis dos contribuintes para os
anos calendários de 2008, 2009 e 2010.
Em anexo a este, cópias extraídas dos PAF's citados acima tais como:
relatório fiscal, cópias de alguns lançamentos registrados no caixa da
empresa de pagamentos contas pessoais, dos contribuintes e também
cópias apresentadas pela empresa das fichas razões extraídas dos Livros
Diários em respostas aos termos de intimação.
3.1.3 A Base de cálculo
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
5
No quadro abaixo são apresentados os valores totalizados, mês a mês,
por sócio, devidamente consolidados correspondentes aos lançamentos
constantes das planilhas/RAZÃO, dos cinco contribuintes sócios extraídas
dos PAF's mencionados acima, que compõem a base de cálculo mensal
do crédito tributário ora apurado por ano calendário, melhor detalhado
nas PAF's: Rodrigo Bohrer Oppitz 10.980.722690/2014-85, Leandro
Bohrer Oppitz -10.980.722889/2014-51, Germano Bohrer Oppitz
10.980.887/2014-61, Airton Bohrer Opptiz 10.980.722888/2014-14 e
Maurício Bohrer Oppitz - 10.980.720737/2014-93.
(Seguem-se nos autos as tabelas com os totais lançados mensalmente
para cada sócio entre 2008 e 2010)
3.2 Participação Societária e Distribuição de Lucros
3.2.1 Os contribuintes são sócios administradores da empresa
CEQUIPEL, participantes no seu Capital Social, conforme rege as
cláusulas do seu contrato social e alterações com os seguintes
percentuais: RODRIGO BOHRER OPPITZ - 0,68%, AIRTON BOHRER OPPITZ
- 2,54%, MAURÍCIO BOHRER OPPITZ - 0,93%, LEANDRO BOHRER OPPITZ -
0,42% e GERMANO BOHRER OPPITZ - 0,43%.
3.2.2 De acordo com os dados constantes trazidos nos demonstrativos
apresentados pela empresa CEQUIPEL, juntamente com a análise dos
demais documentos apresentados, constatou-se que a referida empresa
nos anos-calendário de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, distribuiu lucros
aos contribuintes sócios citados, acima do previsto, em desacordo com
que determina a cláusula Décima primeira e Décima Segunda de seu
contrato social e Alterações, onde rege que "os Lucros Líquidos serão
partilhados entre os sócios na proporção de sua participação no Capital
Social". Por conseguinte, a distribuição de lucros isenta de tributação,
realizada conforme a participação societária de cada sócio estaria
limitada ao percentual de cada sócio, demonstrado abaixo. De acordo
com a escrituração contábil, houve distribuição de lucros em montantes
superiores a esses valores. As diferenças entre o valor correspondente ao
percentual devido de participação previsto estatutariamente e o valor
efetivamente distribuído a titulo de distribuição de lucros nos anos-
calendário referidos, apresentam-se como rendimentos tributáveis
devendo, no presente caso concreto, os mesmos valores somarem-se aos
valores recebidos a título de pró-labore para comporem os rendimentos
tributáveis do contribuinte em cada ano respectivamente. Constatou-se
também que tais diferenças não foram trazidas à tributação pelos
contribuintes fiscalizados, assim a partir das distribuições de lucros
efetuadas, apurou-se, ano a ano, tais diferenças que compõem a base de
cálculo do imposto de renda devido classificado como omissão de
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
6
rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício
descrito acima e demonstrado no quadro abaixo por contribuinte.
(Seguem-se nos autos as tabelas demonstrando os lucros acumulados, o
percentual de participação, o valor devido, o valor distribuído e a
diferença a tributar para cada sócio: Maurício, Rodrigo, Leandro,
Germano e Airton)
3.2.3 Tendo em vista que a pessoa jurídica é responsável apenas pela
antecipação do recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
- IRPF e que o contribuinte é a própria pessoa física, cabe neste
procedimento fiscal autuação unicamente pela não retenção do valor
devido, o que significa cobrança apenas de multa e juros entre a data de
vencimento da obrigação de recolhimento e a data da entrega da
declaração anual de ajuste da pessoa física.
Esse entendimento está bem detalhado no Parecer Normativo no 1 de 24
de setembro de 2002, aprovado pelo Secretário da Receita Federal e
publicado no Diário Oficial da União em 25.09.2002.
3.3 MULTA E JUROS PELA FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO
IRRF
Tendo em vista que sobre os valores pagos não houve a retenção e nem
tão pouco o recolhimento pela fonte pagadora do imposto de renda
devido, a responsabilidade pelo mesmo passou a ser do beneficiário,
uma vez que tal fato foi constatado após a entrega das declarações de
ajustes dos anos-calendário correspondente, estando a fonte pagadora
sujeita ao lançamento de multa e juros isolados sobre o imposto retido,
calculados desde a data prevista para o recolhimento do Imposto que
deveria ser retido até a data fixada para a entrega da declaração de
ajuste anual.
3.3.1 Juros Isolados
Nos termos do artigo 70, inciso I, alínea "d" da Lei 11196/2005, o prazo
fixado para o recolhimento do imposto de renda na fonte em relações
aos pagamentos efetuados nos períodos compreendidos de janeiro a
outubro de 2008, expirava no último dia útil do 1°(primeiro) decêndio do
mês subseqüente da ocorrência dos fatos geradores e a partir de
novembro de 2008, o prazo expirava até o dia 20 do mês subseqüente ao
mês de ocorrência dos fatos geradores. Os Juros de mora foram
calculados, utilizando-se a taxa SELIC acumulada, tomando como termo
inicial o prazo originário previsto para o recolhimento do imposto que
deveria ter sido retido, e, como termo final, a data prevista para a
entrega da declaração de ajuste anual e a multa a partir do primeiro dia
após o vencimento do débito. A situação descrita está retratada nas
planilhas anexa (DOC 01 a 06) que contém os demonstrativos dos valores
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
7
devidos a título de multa de ofício e de juros de mora pela falta de
retenção de imposto de renda sobre rendimentos pagos à pessoa física.
3.3.2 Multa de Ofício Qualificada
A multa de ofício se deu a partir da caracterização da ação intencional e
fraudulenta do sujeito passivo de mascarar a natureza de rendimentos
pagos mediante a simulação em conluio com os beneficiários. Tal
subterfúgio escamoteou a ocorrência do fato gerador e retardou o seu
conhecimento pela autoridade fazendária. Com tal prática de evasão
fiscal houve a redução do ônus tributário causando danos à Fazenda
Nacional.
Em decorrência, a multa de 75% prevista no Inciso I, do artigo 44 da Lei
9430 de 1996, com as alterações promovidas pela Lei 10892 de 2004 foi
majorada para 150%, nos termos do § 1o, com a nova redação dada pela
Lei 11488 de 2007. No mesmo sentido, no inciso II do Decreto 3000 de
99(RIR/99). Por sua vez, os conceitos de sonegação, fraude e conluio,
estão previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4502 de 1964.
DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Depois de apuradas as infrações, procedemos à Lavratura do Auto de
Infração correspondente. A base legal do enquadramento das infrações,
assim, como as informações complementares a respeito do crédito
tributário resultante, constam do referido Auto de Infração.
Para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em 02
(duas) vias de igual forma e teor, assinado pelo Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil.
Dada ciência por A.R. dos Autos de Infração em 08/12/2014, a
contribuinte apresentou, 07/01/2015, impugnação, subscrita por seus advogados
e bastante procuradores, com as razões de defesa a seguir sintetizadas.
Inicia a impugnação pugnando por sua tempestividade. Após breve
exposição das informações relativas à contribuinte, efetua resumo da atuação
combatida, alegando existir equívoco quanto à base de cálculo das multas
lançadas, posto que constatada duplicidade de cobrança.
No mérito, destaca a importância da verdade material no processo
administrativo fiscal. Passa a tecer considerações acerca do termo
"remuneração", explicando que as empresas remuneram pessoas por duas
diferentes razões: como contrapartida do trabalho realizado (prestadores de
serviço e empregados), e devido ao capital investido (lucro).
Alega que no caso dos lucros, o pagamento somente está vinculado ao
investimento realizado na sociedade, sendo que esta se revela justamente em
"distribuir os lucros" que tal investimento inicialmente almejou. Entende que
quando a fiscalização requalificou a remuneração dos sócios a título de lucro para
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
8
considerá-lo pró-labore ou remuneração indireta, irremediavelmente, acabou por
deformar o ordenamento jurídico na medida em que esvaziou a conta de lucro em
contrariando a legislação societária.
E complementa:
"Sobre tal equívoco, a IMPUGNANTE tratará em pormenores nos tópicos
seguintes, sendo por ora relevante destacar que, a realidade dos fatos é
que a contabilidade trata de simples conta corrente (registrado no
passivo da empresa que é compensado com as distribuições de lucros).
Portanto, o lucro auferido pelos sócios da IMPUGNANTE se amolda a
uma típica REMUNERAÇÃO PELO INVESTIMENTO REALIZADO, sendo que
os respectivos valores distribuídos foram utilizados para diversas
finalidades, o que é facilmente verificável na contabilidade da empresa
que não foi desclassificada pela Auditora Fiscal. Destaca-se, ainda, que
inexistência de acordo de QUOTISTAS a respeito da remuneração em
referência e a inexistência de qualquer subordinação entre os sócios
corroboram com a assertiva de que os valores em questão referem-se à
remuneração por intermédio de DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, não estando
configurada, lá por esta singela análise conceitual de 'remuneração', o
percebimento de pró-labore."
Segundo a contribuinte, a premissa em que se baseou a autoridade fiscal
seria falsa, eivando de vício sua conclusão. O simples fato de o dinheiro
distribuído pela impugnante ter sido entregue parceladamente aos seus sócios
pelo método de conta corrente e ter sido endereçado ao destinatário final não
teria o condão de descaracterizá-lo como lucro.
Afirma que, como dito pela própria fiscalização, necessário se aferir a
essência dos recebimentos, e não apenas sua forma. E, ao se analisar o conjunto
da contabilidade, concluir-se-ia que os valores pagos na forma de lucros derivam
de valores acumulados de outros anos, não distribuídos. Devido a problemas de
fluxo de caixa, os sócios teriam deixado seus capitais na empresa, retirando os
valores a eles devidos posteriormente, em período em que o fluxo de caixa estava
mais favorável. Traz acórdão do CARF que, entende, ratificaria suas razões.
Aduz que a tentativa de alterar a natureza jurídica dos valores pagos aos
sócios resultaria na criação de um novo tributo. Argumenta que a simulação
aventada teria que ser acompanhada da desclassificação da contabilidade da
empresa, o que não fora feito pela auditora fiscal.
Em sua defesa, alega:
"Ora, Ilustres Julgadores, há que se destacar que ainda que a
contabilidade da empresa não esteja estritamente/formalmente correta
em alguns aspectos, ela encontra-se, em sua essência, regular,
possuindo todo o arcabouço tático necessário à obtenção dos lucros
distribuídos.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
9
Se falhas existem, ESTAS NÃO IMPEDEM DE MODO ALGUM QUE SEJAM
APURADOS OS LUCROS DISTRIBUÍDOS. PORQUE ESTÁ DEMONSTRADA
SATISFATORIAMENTE SUA BASE DE CÁLCULO, A QUAL NÃO FOI
DESCONSTITUÍDA PELA AUDITORA FISCAL.
Não são eventuais falhas contábeis que denotam a má-fé da
IMPUGNANTE, necessárias para a desconsideração dos lançamentos
existentes e imposição de multa qualificada.
O que se constata no presente caso, efetivamente, é que a Auditora
Fiscal diverge da forma de contabilização, o que é muito diferente de se
apontar a contabilidade em si como imprestável."
Se opõe, então, à aplicação da multa qualificada, por sua atuação com
boa-fé e transparência, ao contabilizar os valores pagos como pagamento de
lucros, até porque tais valores não foram deduzidos de seu lucro, como teria
ocorrido no caso de contabilização de pró-labore. Soma a isso o fato de a multa
qualificada estar sendo supostamente cobrada sobre a base de tributo mais os
consectários legais da autuação de seus sócios, ou seja, além de ser indevida em
razão de ser insubsistente, na autuação em questão ela está sendo cobrada em
duplicidade.
Para melhor demonstrar suas alegações, elabora o quadro abaixo:
(Quadro comparativo apresentado pela contribuinte)
A contribuinte entende que a conduta da autoridade administrativa de,
com base no parecer, aplicar a presente penalidade, além das penalidades
impostas aos sócios, fere completamente o princípio da tipicidade cerrada, que
norteia a interpretação da legislação tributária.
Cita que a Súmula no 12 do CARF deixaria claro o equívoco ocorrido no
presente caso, posto que a autuação somente poderia se dar em relação às
pessoas físicas que deixaram de declarar seus ganhos, não à pessoa jurídica
pagadora.
Requer a observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no tocante à aplicação da multa qualificada, destacando, ainda,
o efeito confiscatório das multas aplicadas.
Questiona, por fim, a incidência de juros moratórios sobre multa de
ofício.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2012
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
10
LANÇAMENTO. PROVAS. VINCULAÇÃO A OUTRO PROCESSO. AUTO DE INFRAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
É perfeitamente válida a utilização de provas produzidas em outros processos
administrativos, desde que guardem pertinência com os fatos cuja prova se
pretenda oferecer, mormente quando o outro processo foi formalizado pela
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Por outro lado, apesar do conjunto probatório ser comum, não há que se falar em
vinculação entre os lançamentos, uma vez que os fatos jurídicos que dão
fundamento às exigências, bem como a legislação aplicável, são totalmente
distintos, o que não impede a adoção das mesmas razões de decidir já exaradas
em acórdão anterior, relativamente a aspectos em que se verifica identidade de
matéria e de argumentos de defesa, observando-se os diferentes efeitos no
resultado do julgamento decorrentes da diversidade de cada exigência formulada
e da correspondente legislação de regência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2012
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FATO GERADOR. PAGAMENTOS A SÓCIOS
ADMINISTRADORES SOB RUBRICAS DIVERSAS DE QUOTA UTILIDADE.
O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer
proventos, não importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de outras fontes. A tributação do imposto de renda
obedece ao princípio da generalidade, sendo indiferente a nomenclatura utilizada
para o benefício recebido pelo empregado/dirigente ou beneficiário. O que se
tributa é a remuneração ou qualquer forma de vantagem ou rendimento,
independentemente de sua denominação, origem ou do título em que é recebido.
PAGAMENTOS A EMPREGADOS. QUOTA UTILIDADE.
Integram a remuneração dos beneficiários os montantes pagos a título de cota
utilidade, tais como vale supermercado, diárias de viagens e reembolso
quilometragem, propriedade intelectual, ajuda educação, notadamente quando
tais valores prestam-se a disfarçar parcela de remuneração e a fonte pagadora
não comprova documentalmente a sua natureza indenizatória ou de distribuição
de lucros.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de retenção do IRRF, que possui a natureza de antecipação,
depois da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, é exigida da
fonte pagadora a multa de ofício.
DUPLICAÇÃO DA PENALIDADE. FRAUDE.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
11
Evidenciadas pela fiscalização circunstâncias que denotam intuito de fraude,
mantém-se a multa no percentual aplicado de 150%.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela SRF, configurando-se regular a incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa inicialmente apresentadas.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n.o 14-61.209, acostado
às fls. 1.220 a 1.253 destes autos. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação da
Contribuinte, mantendo a exigência de multa de ofício qualificada e juros de mora isolados,
decorrentes da falta de retenção de Imposto de Renda na Fonte.
A lide administrativa tem origem em procedimento de fiscalização que culminou na
lavratura do Auto de Infração, conforme documento de fl. 1.084. A autoridade fiscal identificou,
na contabilidade da empresa, a existência de pagamentos vultosos realizados em benefício de
seus sócios-administradores e familiares, contabilizados em rubricas de passivo denominadas
"Sócios Conta Corrente".
Conforme detalhado no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal de fls.
1104 a 1123, tais dispêndios — que incluíam despesas de caráter eminentemente pessoal, como
cartões de crédito, planos de saúde, aluguel residencial e custos de manutenção de propriedade
rural (haras) — não possuíam natureza de distribuição de lucros, como alegado pela defesa.
Foram, portanto, reclassificados como remuneração indireta pelo trabalho. Diante da ausência de
retenção tributária na fonte pagadora, constituiu-se o crédito tributário, composto por multa
isolada (qualificada) e juros de mora, para sancionar suposta conduta fraudulenta na escrituração
contábil destinada a ocultar a natureza remuneratória dos pagamentos.
Em sua defesa administrativa (Impugnação de fls. 1.127 e seguintes), a Recorrente
sustentou que os valores percebidos pelos sócios correspondiam efetivamente à distribuição de
lucros acumulados de exercícios anteriores. Argumentou que a utilização da conta corrente seria
apenas um mecanismo de fluxo de caixa, defendendo a regularidade material de sua contabilidade
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
12
e a boa-fé de sua conduta. Pugnou, ainda, pela improcedência da qualificação da multa e pela
ilegalidade da incidência de juros moratórios sobre a penalidade de ofício.
Sobreveio a decisão da DRJ (fls. 1.220 a 1.252), que refutou tais argumentos.
Conforme detalhado às fls. 1.232 a 1.234, a autoridade julgadora consignou que os pagamentos de
despesas pessoais dos sócios (como escolas, cartões de crédito e manutenção de haras)
constituem, em sua essência, vantagens individuais que integram a remuneração dos
beneficiários. Ademais, consignou ainda, por meio das tabelas apresentadas às fls. 1.236 a 1.238, a
manifesta desproporção entre os valores distribuídos e a participação societária de cada
beneficiário, concluindo, à fl. 1.238, que tais montantes não guardavam relação com o capital
investido, configurando mero salário-utilidade.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário (fls. 1.260 e
seguintes). Em suas razões, argui preliminarmente a nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa, ante o indeferimento de prova pericial. No mérito, reitera que a reclassificação fiscal dos
pagamentos implicou a tributação indevida de lucros isentos e contesta a caracterização da fraude
necessária à aplicação da multa qualificada.
Em uma primeira apreciação, determinou-se, por meio da Resolução n.o 1301-
000.679, de fl. 1.307, o sobrestamento dos autos até a decisão definitiva dos processos
administrativos conexos, que tratavam das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre os
mesmos fatos geradores.
Após definitivamente julgados, os autos retornam para julgamento devidamente
instruídos com as decisões definitivas, que corroboram a tese fiscal. Nesse sentido, verifica-se à fl.
1.322 a juntada do Acórdão n.o 2302-003.687 (Processo final 205/2013-03), anos-calendário 2009-
2010, no qual a 2.a Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção manteve a autuação
previdenciária, firmando o entendimento de que a escrituração de despesas pessoais em contas
de adiantamento configura, inequivocamente, remuneração indireta.
Nos mesmos termos, encontra-se acostado à fl. 1.406 o Acórdão n.o 2201-011.287
(Processo final 204/2013-51), relativo ao ano-calendário de 2008. Nesta decisão, a 1.a Turma
Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção ratificou a incidência tributária sobre a remuneração indireta
paga aos sócios, bem como manteve a multa isolada decorrente de compensação indevida,
reforçando a caracterização da ocultação de rendimentos tributáveis.

DA PRELIMINAR
Em sede preliminar, a Recorrente argui a nulidade do lançamento por cerceamento
de defesa, sustentando que a não realização de perícia técnica e a suposta inobservância da
"verdade material" teriam prejudicado o contraditório. Alega que a prova pericial demonstraria
que os valores pagos correspondem, de fato, a lucros distribuídos.
A preliminar não merece acolhida.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
13
No processo administrativo fiscal, a prova pericial não é um direito absoluto,
cabendo à autoridade julgadora indeferi-la quando se mostrar desnecessária, especialmente se a
matéria fática já estiver suficientemente elucidada pelos documentos acostados aos autos.
No caso em apreço, a materialidade da infração baseia-se na própria escrituração
contábil da Contribuinte ("Razão" e "Diário") e na natureza documental das despesas pagas
(contas pessoais, cartões de crédito, despesas com haras, etc.). Não há controvérsia sobre a
existência dos pagamentos ou seus valores, mas sim uma discussão jurídica sobre a sua
qualificação (se remuneração ou lucro). Para essa qualificação jurídica, a prova documental já
produzida é suficiente, dispensando-se nova dilação probatória.
Ademais, este Conselho já enfrentou idêntica alegação da Recorrente no
julgamento do processo conexo (Processo n.o 10980.720.205/2013-03), ocasião em que a 2.a
Turma Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção afastou a preliminar, consignando que "a perícia tem
como destinatária final a Autoridade Julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a
pertinência de sua realização".
Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO
Da Natureza dos Pagamentos: Remuneração Indireta vs. Distribuição de Lucros
No mérito, a controvérsia reside na natureza jurídica dos pagamentos efetuados
pela Recorrente aos seus sócios e familiares, contabilizados na rubrica "Sócios Conta Corrente". A
defesa sustenta que tais valores referem-se à distribuição de lucros acumulados, isentos de
tributação.
A tese defensiva não se sustenta diante das evidências colhidas pela fiscalização e
confirmadas pela decisão recorrida.
De fato, a isenção tributária sobre a distribuição de lucros exige o cumprimento de
requisitos formais e materiais estritos, dentre eles a regular apuração contábil e a observância da
proporcionalidade ou de deliberação específica em contrato social. Contudo, o que se verifica nos
autos, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal às fls. 1105, é o pagamento direto de
despesas estritamente pessoais dos sócios pela pessoa jurídica, sem qualquer lastro na apuração
de resultados.
A autoridade fiscal constatou que a empresa utilizou a conta "21017-SOCIOS CTA
CORRENTE" para registrar o pagamento de "benefícios e vantagens concedidas, tais como:
pagamentos de cartões de crédito, plano de saúde do beneficiário e dependentes, despesas de
viagem, aluguel de imóvel, salários e respectivos encargos sociais de empregados, despesas com
Haras, casa de praia".
A mecânica adotada pela Recorrente, descrita à fl. 1105, consistia em lançar
créditos originados de pró-labore e lucros (muitas vezes fictícios ou desproporcionais) para abater
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
14
esses pagamentos pessoais, numa tentativa clara de dar "aparência de Conta Corrente" e ocultar a
natureza remuneratória dos dispêndios.
Ademais, houve manifesta desproporção entre os valores pagos e as quotas de
capital de cada sócio, violando frontalmente o Contrato Social. Conforme apurado à fl. 1108, a
distribuição ocorreu "em desacordo com que determina a cláusula Décima primeira e Décima
Segunda de seu contrato social e Alterações, onde rege que 'os Lucros Líquidos serão partilhados
entre os sócios na proporção de sua participação no Capital Social'". Essa desproporção,
desacompanhada de deliberação válida que a autorizasse, descaracteriza a natureza de dividendo
isento e atrai a tributação.
Nesse contexto, o pagamento de despesas de cunho personalíssimo configura,
inequivocamente, remuneração indireta (salário-utilidade), sujeita à incidência do Imposto de
Renda na Fonte.
Este entendimento encontra-se pacificado em relação à própria Recorrente,
conforme decidido no Acórdão n.o 2201-011.287 (fl. 1.406), que, ao analisar os mesmos fatos sob
a ótica das Contribuições Previdenciárias, concluiu:
"REMUNERAÇÃO INDIRETA AOS SÓCIOS. O pagamento de despesas pessoais dos
sócios caracteriza o pró-labore indireto que integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias."
Na mesma linha, reforça-se a natureza salarial dessas utilidades com o decidido no
Acórdão no 14-61.209 (fl. 1220), o qual assentou que:
“Integram a remuneração dos beneficiários os montantes pagos a título de cota
utilidade, tais como vale supermercado, diárias de viagens e reembolso
quilometragem, propriedade intelectual, ajuda educação, notadamente quando
tais valores prestam-se a disfarçar parcela de remuneração”.
Portanto, restando comprovado que os valores transitaram pela contabilidade não
como distribuição legítima de resultados, mas como custeio de vida dos sócios (Haras, cartões,
aluguel), mantém-se a requalificação para remuneração indireta efetuada pela fiscalização.

Da Multa Qualificada
A Recorrente insurge-se contra a qualificação da multa de ofício, fixada no patamar
de 150%, sustentando a ausência de dolo, fraude ou simulação e alegando que a escrituração,
embora contivesse impropriedades, não teve o intuito de lesar o Erário.
A alegação não merece prosperar
A DRJ analisou a matéria nestes termos: (fls. 1250 e 1251):
“Pelos fatos relatados nos autos, bem como pelos documentos apresentados, a
Auditoria Fiscal concluiu que a Empresa agiu de forma FRAUDULENTA, ao adotar a
conduta de escriturar pagamentos de contas particulares dos sócios como se
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
15
distribuição de lucros fosse. A Empresa, ao adotar sistematicamente tal conduta
por diversos anos, inibindo a tributação de tais valores nas pessoas físicas, o fez
com a intenção clara e objetiva de se furtar do pagamento das contribuições
devidas à Previdência Social, bem como dos direitos trabalhistas que recaem
sobre os valores pagos a empregados. A conduta da Empresa foi intencional,
conduta esta que é tratada no art. 72 da Lei 4502/1964 (...)
E, como se extrai dos autos, reuniu a Fiscalização um conjunto probatório, no
sentido de demonstrar a adoção, pela empresa autuada, de prática reiterada,
utilizando-se indevidamente de isenção prevista em lei, em detrimento da efetiva
relação de trabalho (...).
O procedimento da contribuinte denota a intenção de evitar a ocorrência formal
dos fatos geradores relativos aos pagamentos de remuneração (...)
Neste contexto, tendo os trabalhos fiscais resultado na formação de um sólido
conjunto de provas que indicam a intenção de fraude na falta de apuração do
Imposto de Renda Retido na Fonte, ensejador da exigência de multa e juros
formalizada nestes autos, não há como afastar o entendimento fiscal de
subsunção dos fatos à previsão legal de duplicação da penalidade (...)."
Sem reparos à decisão. De fato, no caso vertente, a instrução processual revelou
que a conduta da Contribuinte transcendeu o mero equívoco ou erro escusável de classificação
contábil. Estamos diante de uma prática contábil mantida ao longo de diversos anos-calendário
(2008 a 2012), destinada a mascarar a real natureza dos dispêndios da pessoa jurídica.
A fiscalização comprovou que a Recorrente utilizou rubricas de passivo
denominadas "Sócios Conta Corrente" para abrigar pagamentos de despesas personalíssimas dos
sócios e seus familiares — tais como mensalidades escolares, faturas de cartões de crédito,
aluguel residencial e custos de manutenção de propriedade rural (haras) — travestindo-os de
operações de crédito ou fluxo de caixa. Confira-se o TVF (fls. 1105):
3.1.2 De acordo com apuração efetuada pela Receita Federal do Brasil RFB,[...] a
empresa CEQUIPEL [acréscimo do Relator: Recorrente] nos anos-calendário de
2008, 2009 e 2010 remunerou de forma indireta os contribuintes citados acima,
utilizando-se em sua contabilidade, num grupo de contas do passivo 21017-
SOCIOS CTA CORRENTE, em conta individualizada, identificando-se diversas
transferências de recursos e pagamentos de despesas com benefícios e vantagens
concedidas, tais como: pagamentos de cartões de crédito, plano de saúde do
beneficiário e dependentes, despesas de viagem, aluguel de imóvel, salários e
respectivos encargos sociais de empregados, despesas com Haras, casa de praia,
dentre outros pagamentos que foram escriturados pessoais (contabilizados) a
débito nas seguintes contas contábeis: 2101700357 RODRIGO BOHRER OPPITZ,
2101700355 AIRTON BOHRER OPPITZ, 2101700356 MAURÍCIO BOHRER OPPITZ,
2101700359 LEANDRO BOHRER OPPITZ e 2101700358 GERMANO BOHRER
OPPITZ.
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
16
[...] ficou comprovado, ainda, que para dar aparência de Conta Corrente, além dos
valores pagos de despesas pessoais do sócio, também foram escriturados nesta
conta valores a receber pelo sócio, lançados a crédito nessa conta de passivo,
originados de pró-labore e lucros a distribuir (valores originados de provisões de
lucros a distribuir).
Para efeito de apuração das remunerações indiretas distribuídas nessa "conta
corrente" desses "créditos" foram abatidos os pagamentos de contas pessoais do
sócio até essa conta ficar devedora, desse momento em diante todos os
pagamentos lançados a débito, foram considerados pela fiscalização para efeito
de lançamento tributário como remunerações.
Portanto, os valores pagos escriturados nas planilhas (ficha RAZÃO) das contas
correntes citadas acima, apesar de estarem contabilizados em conta contábil
pertencente ao passivo, representam em sua essência vantagens individuais
concedidas pela pessoa jurídica em retribuição a serviços prestados pelos sócios e
integram as remunerações dos beneficiários como remunerações indiretas
compondo assim tais valores, os rendimentos tributáveis dos contribuintes para
os anos calendários de 2008, 2009 e 2010.
Ao contabilizar os pagamentos de contas particulares dos sócios como se
distribuição de lucros fosse, a Contribuinte praticou simulação, criando uma aparência jurídica
diversa da realidade fática. O objetivo desse artifício foi, inequivocamente, suprimir a incidência
tributária que recairia sobre a remuneração do trabalho (IRRF e Contribuições Previdenciárias),
caracterizando a fraude fiscal.
Não há como acolher a tese de boa-fé quando se verifica a magnitude e a natureza
dos gastos ocultados. O pagamento sistemático de despesas de um haras particular e de despesas
domésticas dos sócios, sem a devida tributação, denota a vontade livre e consciente (dolo) de
dissimular a ocorrência do fato gerador.
Ressalte-se que a multa qualificada não pune apenas o inadimplemento, mas a
conduta enganosa que dificulta a ação fiscal. Como bem assentado na decisão recorrida (fl. 1.250),
"a conduta da Empresa foi intencional", visando "excluir ou modificar suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido".
Portanto, restando evidentes a materialidade e a autoria da conduta fraudulenta,
mantenho a multa qualificada de 150%.

Dos Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade da incidência de juros de mora sobre o
valor da multa de ofício, a matéria já se encontra pacificada e sumulada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, desde a edição da Sumula CARF no 108, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 108
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.010 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723507/2014-14
17
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A multa de ofício integra o crédito tributário e submete-se à incidência de juros
moratórios, conforme previsão expressa do art. 61 da Lei n.o 9.430/96 e do art. 161 do CTN. Não
há duplicidade (bis in idem), pois a multa pune o descumprimento da obrigação, enquanto os juros
remuneram o capital público não recolhido no tempo devido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter integralmente a decisão recorrida e, por
conseguinte, os créditos tributários constituídos.
O percentual da multa qualificada deverá ser reduzido de 150% para 100%, nos
termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da
Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1477
DF CARF MF
Original